Tribunal: STJ
Processo: 0818132-38.2024.8.20.5001
Classe: PEDIDO DE UNIFORMIZAçãO DE INTERPRETAçãO DE LEI CRIMINAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No 5420 - RN
(2025/0369658-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: JOAB ELIEL FERREIRA DE MACEDO
ADVOGADO
: ANA DEBORA BATISTA SILVA FERREIRA - RN009565
AGRAVADO
: FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUNDASE/RN
EMENTA
AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO
DE LEI FEDERAL. PROCESSO CIVIL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.
AGENTES SOCIOEDUCATIVOS. SUPOSTA DIVERGÊNCIA QUANTO À
INTERPRETAÇÃO DO
II, DA CLT. AUSÊNCIA DE COTEJO
ART. 193,
ANALÍTICO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O pedido de uniformização de interpretação de lei federal no âmbito dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios
visa dirimir a divergência na interpretação da lei federal quando a questão

controvertida for de direito material ou quando a decisão proferida contrariar
súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. No caso em análise, não foi devidamente demonstrada a existência de divergência
e de similitude fático-jurídica entre os casos confrontados, mediante o necessário
confronto analítico entre os julgados, nos termos do
§ 1o, do
e
art. 1.029,
CPC/2015
do
§ 1o, do RISTJ, sendo incabível o pedido.
art. 255,
3. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
08/04/2026
14/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55902951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 15/04/2026 14:45:41
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: e717dbf9-962e-4f10-82b9-6c73b58d758c

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA55902951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 15/04/2026 14:45:41
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: e717dbf9-962e-4f10-82b9-6c73b58d758c

AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No 5420 - RN
(2025/0369658-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: JOAB ELIEL FERREIRA DE MACEDO
ADVOGADO
: ANA DEBORA BATISTA SILVA FERREIRA - RN009565
AGRAVADO
: FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUNDASE/RN
EMENTA
AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO
DE LEI FEDERAL. PROCESSO CIVIL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.
AGENTES SOCIOEDUCATIVOS. SUPOSTA DIVERGÊNCIA QUANTO À
INTERPRETAÇÃO DO
II, DA CLT. AUSÊNCIA DE COTEJO
ART. 193,
ANALÍTICO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O pedido de uniformização de interpretação de lei federal no âmbito dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios
visa dirimir a divergência na interpretação da lei federal quando a questão

controvertida for de direito material ou quando a decisão proferida contrariar
súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. No caso em análise, não foi devidamente demonstrada a existência de divergência
e de similitude fático-jurídica entre os casos confrontados, mediante o necessário
confronto analítico entre os julgados, nos termos do
§ 1o, do
e
art. 1.029,
CPC/2015
do
§ 1o, do RISTJ, sendo incabível o pedido.
art. 255,
3. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JOAB ELIEL FERREIRA DE
MACEDO contra decisão que não conheceu do pedido de uniformização de interpretação de lei
federal, assim ementada:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI.
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AGENTES SOCIOEDUCATIVOS.
SUPOSTA DIVERGÊNCIA QUANTO À INTERPRETAÇÃO DO ART. 193,
II, DA CLT. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO. PREJUDICADO O PEDIDO DE
LIMINAR.

Documento eletrônico VDA54997929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:07
Código de Controle do Documento: 970e68fa-9832-4f9b-8979-afc6d723b2e4

Alega o agravante, em síntese, que apresentou cotejo analítico suficiente, com
demonstração de similitude fática e jurídica: todos os casos tratam do adicional de
periculosidade a agentes socioeducativos, à luz do
II, da Consolidação das Leis do
art. 193,
Trabalho (CLT), da Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)
e da
1.885/2013
Norma Regulamentadora 16 (NR-16), quanto à necessidade de laudo contemporâneo e ao termo
inicial do adicional.
Requer o acolhimento do pedido para uniformizar o entendimento.
Subsidiariamente, pretende que o presente recurso seja submetido à apreciação colegiada
da Primeira Seção, para que se conheça do Pedido de Uniformização e, no mérito, seja fixada a
interpretação uniforme de que: "O adicional de periculosidade previsto no
II, da CLT e
art. 193,
regulamentado pela Portaria MTE no
é devido aos agentes socioeducativos, ainda
1.885/2013
que contratados temporariamente, desde a vigência da referida Portaria, independentemente da
data do laudo técnico, quando a periculosidade decorre da própria natureza da função".
É o relatório.

VOTO
O pedido de uniformização de interpretação de lei federal no âmbito dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios é regulado
pela
que prevê, em seu artigo 18, § 3o, o seguinte:
Lei n. 12.153/2009,

Art. 18. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando
houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre
questões de direito material.
§ 3o Quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal
interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em
contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça, o pedido será por
este julgado.

Na mesma linha, estabelece o
parágrafo único, inciso VIII-A, do
art. 67,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, que:

VIII-A - a classe Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL)
compreende a medida interposta contra decisão:
a) da Turma Nacional de Uniformização no âmbito da Justiça Federal que, em
questões de direito material, contrarie súmula ou jurisprudência dominante no
Superior Tribunal de Justiça;
b) da Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito
dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios quando as
Turmas de diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes,
ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do
Superior Tribunal de Justiça; e
Documento eletrônico VDA54997929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:07
Código de Controle do Documento: 970e68fa-9832-4f9b-8979-afc6d723b2e4

c) das Turmas de Uniformização dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios
quando a orientação adotada pelas Turmas de Uniformização contrariar
súmula do Superior Tribunal de Justiça;

Ao que se tem, o pedido de uniformização de interpretação de lei federal no
âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública dos Estados, Distrito Federal, Territórios e
Municípios visa dirimir a
quando a questão
divergência na interpretação da lei federal
controvertida for de direito material ou quando a decisão proferida contrariar súmula do Superior
Tribunal de Justiça.
De acordo com entendimento consolidado desta Corte, a fim de demonstrar a
existência de interpretações divergentes à lei federal, é necessário que o requerente realize o
necessário confronto analítico entre os julgados, nos termos do
§ 1o, do
e do
art. 1.029,
CPC/2015
§ 1o, do RISTJ, aplicáveis por analogia.
art. 255,
No presente caso, conforme consignado na decisão agravada, o requerente não
demonstrou devidamente a existência de divergência e de similitude fático-jurídica entre os
casos confrontados.
Sobre o tema, cumpre também trazer à baila os seguintes acórdãos da Primeira
Seção desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO
DE
INTERPRETAÇÃO
DE
LEI.
COTEJO
ANALÍTICO NÃO REALIZADO. CARÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA
SIMILITUDE FÁTICA DOS CASOS CONFRONTADOS. SUPOSTA
CONTRARIEDADE A JULGADO REPETITIVO. NÃO EQUIPARAÇÃO À
OFENSA DE ENUNCIADO SUMULAR. NÃO CABIMENTO. AGRAVO
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Nos termos do
da
"caberá pedido de uniformização
art. 18
Lei 12.153/2009,
de interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas
por Turmas Recursais sobre questões de direito material". No § 3o do mesmo
dispositivo é estabelecida a competência do Superior Tribunal de Justiça para
examinar pedidos de uniformização sobre controvérsias em que haja
dissonância na interpretação da lei federal por turmas de diferentes estados, ou
quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula desta Corte.
2. Conforme entendimento desta Corte, não se conhece do pedido de
uniformização de interpretação de lei fundado em divergência jurisprudencial
quando a parte requerente deixa de realizar o indispensável cotejo analítico
entre os acórdãos confrontados, de modo a evidenciar a similitude fática das
hipóteses comparadas. Precedentes.
3. A indicação de suposta contrariedade a julgado repetitivo não se equipara à
alegação de ofensa a enunciado da Súmula do STJ para fins de cabimento do
pedido de uniformização de interpretação de lei.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no PUIL n.
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
2.924/SP,
Primeira Seção, julgado em
DJe de
.
28/2/2024,
1/3/2024)

Documento eletrônico VDA54997929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:07
Código de Controle do Documento: 970e68fa-9832-4f9b-8979-afc6d723b2e4

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE
INTERPRETAÇÃO DE LEI,. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
1. Dispõe o § 3° do
da
que caberá o Pedido de
art. 18
Lei n. 12.153/2009
Uniformização de Interpretação de Lei para o STJ: "Quando as Turmas de
diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes, ou quando a
decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal
de Justiça, o pedido será por este julgado".
2. É pacifico o entendimento de que a simples transcrição de ementas e de
trechos de julgados não é suficiente para caracterizar o cotejo analítico.
3. Para demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos
confrontados, indicar a similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a
transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e
paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem
caracterizar a interpretação legal divergente, o que não ocorreu no caso em
análise. Precedentes.
Agravo interno improvido.
(AgInt no PUIL n.
relator Ministro Humberto Martins, Primeira
2.667/SC,
Seção, julgado em
DJe de
.
8/3/2023,
13/3/2023)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54997929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:07
Código de Controle do Documento: 970e68fa-9832-4f9b-8979-afc6d723b2e4

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no PUIL 5.420 / RN
Número Registro: 2025/0369658-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08181323820248205001 8181323820248205001
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : JOAB ELIEL FERREIRA DE MACEDO
ADVOGADO
: ANA DEBORA BATISTA SILVA FERREIRA - RN009565
REQUERIDO
: FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE - FUNDASE/RN
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOAB ELIEL FERREIRA DE MACEDO
ADVOGADO : ANA DEBORA BATISTA SILVA FERREIRA - RN009565
AGRAVADO
: FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE - FUNDASE/RN
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55884464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:41:36
Código de Controle do Documento: 09af292f-6851-4951-bc86-c6f94fce75f6

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:41:36
Código de Controle do Documento: 09af292f-6851-4951-bc86-c6f94fce75f6